Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713741-33.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAKELINE SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO A parte recorrida pugna pela retirada do processo de pauta para reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões (ID 68095252). Compulsando detidamente os autos, verifica-se que houve intimação da ré recorrida, via sistema, nos termos do art. 60, § 2o do Provimento n.o 12/2017 (ID 67488219). Assim, mantenho o recurso inominado pautado para julgamento na 2o Sessão Ordinária Virtual desta E. Turma Recursal. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator